Tribunal: TCU
Processo: 019.320/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Lourdes Gimenez de Oliveira contra o Acórdão 1144/2019-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 2239/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito o Acórdão 1144/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil emitido em favor de Lourdes Gimenez de Oliveira; 9.3. determinar Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, na hipótese de provimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6562 em tramitação no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o art. 40 da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , na base de cálculo da contribuição previdenciária; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro.